Tribunal: TJDFT
Processo: 0721271-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721271-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOMIM SOCIEDADE DE ADVOCACIA AGRAVADO: PRADO &amp; LEITE SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcomim Sociedade de Advocacia contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 195067088 do processo n. 0716647-20.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Prado &amp; Leite Sociedade de Advogados, reconheceu a abusividade de cláusula de eleição de foro e declinou da competência para o Juízo da Comarca de Criciúma/SC. Em suas razões recursais (ID 59495396), a agravante sustenta a validade da cláusula de eleição do foro de Brasília/DF, inserta no contrato celebrado entre as partes. Defende que “o foro escolhido entre as partes não se deu de forma aleatória, haja vista que a sociedade de advogados ‘Prado &amp; Leite’ possui endereço em Brasília/DF, conforme consta no rodapé do contrato anexado nos autos, print do site oficial do Réu, da rede social Instagram e, ainda, informação constante no Google (vide petição de ID. 196195569), bem como que os serviços prestados também seriam realizados no Tribunal Superior do Trabalho – DF”. Ademais, nega a existência de abusividade, por não se tratar de relação consumerista. Colaciona precedentes que entende ampararem sua tese. Pleiteia, portanto, a concessão de efeito suspensivo, para manutenção do processo no Juízo de origem. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 59495397). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Insurge-se a agravante contra decisão que reconheceu, de ofício, abusividade na cláusula de eleição de foro contida no contrato entabulado entre as partes e declinou da competência para o Juízo da Comarca de Criciúma/SC. Confira-se o teor do pronunciamento recorrido (ID de origem 195067088): (...) Primeiramente verifica-se que tanto o autor como o requerido sequer guardam residência ou qualquer vínculo nesta circunscrição. Além disso, os serviços prestados se referem a causas de cunho trabalhistas. O único vínculo com esta circunscrição é o fato de a elegerem como cláusula de eleição de foro. Verifico no presente caso que há abuso da cláusula de eleição de foro, situação bastante rotineira neste Tribunal de Justiça por conta de seu exímio trabalho enquanto parte do Poder Judiciário. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. É fato notório que o TJDFT e, no caso concreto, a Circunscrição Judiciária de Brasília, tem se tornado jurisdição nacional para toda e qualquer demanda, atraindo partes e advogados dos mais diversos recantos do país, atraídos pelas custas mais baixas do território nacional e, ainda, pela celeridade na tramitação, recentemente reconhecida a ponto de lhe ser conferido, pelo CNJ, o selo de excelência, sendo o único Tribunal a receber tal certificação. Ora, a distinção entre competência relativa e competência absoluta não se limita à sua definição dada e pronta, mas exige ponderação sob o olhar do interesse público. O comportamento de acordo com a boa-fé objetiva é válido para todos os que participam do processo. É nessa linha que se permite ao juiz o reconhecimento de ofício da abusividade de cláusula de eleição de foro e consequente remessa dos autos ao domicílio do réu. Nesse sentido E. TJDFT: (...) Em ótica individual, pouca ou nenhuma dificuldade se apresenta ao autor da ação (ainda que consumidor) o julgamento em comarca diversa do seu domicílio. A conduta da parte autora, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio, sem qualquer base fática ou jurídica razoável, viola e distorce as regras de competência. Isto porque, não é autorizado ao consumidor escolher o Juízo que mais atenda aos seus interesses ou de seus procuradores – custas módicas e rapidez de tramitação não são hipóteses de modificação da competência –, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que está no contrato celebrado entre as partes e o que determinam as normas de regência. Ademais, registre-se que o processo judicial eletrônico já foi implementado em todas as Varas do país, não havendo prejuízo imediato à defesa dos interesses da parte autora. O próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível a “declinação de ofício pelo magistrado, quando constatadas a inobservância do princípio da facilitação da defesa do consumidor ou a escolha arbitrária da parte ou de seu advogado (AgRg no AREsp n. 667.721/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/6/2015, DJe de 15/6/2015). O exercício abusivo de direito de escolha do foro, viola os critérios norteadores da fixação da competência no processo civil. Por isso, a competência, ainda que relativa, está sujeita ao controle jurisdicional. Veja-se: (...) Afastada, por conseguinte, a tese do Enunciado no 33 da Súmula daquela Corte Superior, editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória. Portanto, em que pese já ter decidido em sentido contrário, reflexão atual indica que a melhor solução hermenêutica é a possibilidade de declinar, de ofício inclusive, da competência relativa. Ante o exposto, revendo entendimento anterior, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Criciúma/SC, procedendo-se às comunicações pertinentes. Sobre o tema, importa destacar o disposto no art. 63, § 3o, do CPC: “Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu”. No particular, conforme contrato firmado entre as partes, a autora possui residência em Criciúma/SC e a ré tem endereço profissional localizado em Santos/SP (ID 194975352). Além disso, não é possível concluir, de plano, pela existência de indicativos de que a obrigação originariamente pactuada entre as partes tenha se operado em Brasília/DF. As circunstâncias acima descritas, portanto, revelam peculiaridades no caso em apreço, que impedem aplicação imediata e indiscriminada da súmula n. 33 do STJ[1], sem a devida distinção e aprofundamento da questão. Com efeito, o princípio do juiz natural exige que a escolha do Juízo competente para julgar uma determinada demanda seja feita com base em critérios objetivos e pré-estabelecidos (art. 5o, XXXVII e LIII, da CF[2]). A norma se relaciona, ainda, à organização judiciária de um determinado Tribunal, com a atribuição de julgamentos de forma orgânica e equilibrada no âmbito de sua extensão. Nesse contexto, deve-se ter a precaução de não transverter a liberdade de seleção do foro pelo critério territorial conferida pelo legislador em arbitrariedade, que não abriga a proteção do direito. Por conseguinte, a despeito de o art. 63 do CPC autorizar a eleição do foro pelas partes, a escolha não deve ser aleatória, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, sob pena de abuso de direito (no art. 5o do CPC[3] c/c art. 187 do CC[4]). A propósito, colha-se os precedentes deste e. Tribunal acerca do assunto: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA. ELEIÇÃO. FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. PREJUÍZO. ACESSO. JUSTIÇA. PODER JUDICIÁRIO. INEFICAZ. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. JUIZ NATURAL. 1. A cláusula de eleição de foro deve ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, antes da citação, se for abusiva ou dificultar o acesso do réu ao Poder Judiciário. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda é inadmissível. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. 3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão 1672984, 07009786120238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (...) 3. Não obstante o entendimento consolidado na Súmula n. 33 do STJ, que não se admite o reconhecimento de ofício pelo Magistrado de incompetência relativa. No entanto, é possível em situações excepcionais, quando verificada a escolha aleatória e injustificada do foro, o declínio da incompetência territorial sem provocação da parte demandada ou do MP, com vista a preservar o interesse público emergente das regras de organização judiciária. (...) (Acórdão 1614156, 07166720720228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (...) 2. De acordo com o Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Contudo, ao ajuizar a ação, devem ser observados os critérios legais de fixação da competência territorial, inviabilizando-se a propositura de demanda em foro aleatório e injustificado, sob pena de violação às normas gerais de competência e ao princípio do juiz natural. (Acórdão 1624806, 07280574920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (...) 6. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. (...) (Acórdão 1269839, 07072264820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nesse contexto, verifica-se indícios de escolha abusiva do foro de ajuizamento da ação, e a autorização contida no art. 63, § 3o, do CPC, afastam, neste momento processual, a probabilidade do direito da agravante, haja vista a necessidade de aprofundamento da questão debatida. Ademais, observa-se que houve adesão ao Juízo 100% digital no processo de origem, permitindo-se a prática dos atos por meio do processo judicial eletrônico, de modo que não se constata prejuízo à parte, a tornar imperiosa a concessão do efeito suspensivo. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] STJ, súmula 33. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. [2] CF, art. 5° - XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [3] CPC, art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. [4] CC, art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.